Tribunal: TJDFT
Processo: 0739101-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por PEDROCILIA PEREIRA RAMOS DUARTE (agravante/exequente), contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0700400-78.2022.8.07.0018 movida em face do DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), que suspendeu a tramitação dos autos até o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0713558-60.2022.8.07.0000, nos seguintes termos (ID 140317180 dos autos de origem): “Compulsando os autos, observa-se que razão assiste ao Distrito Federal. Verifica-se que o acórdão promanado em sede do recurso de agravo de instrumento ainda não transitou em julgado, de modo que se entende ser inviável a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor sem que antes ocorra o trânsito em julgado/preclusão da decisão judicial da qual ele decorra. Adotar tese contrária a esse entendimento implica em violação do art. 100, §§ e 3o e 5o da Constituição Federal, in verbis: Art. 100 (...) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). § 5o É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1o de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (Ressalvam-se os grifos) À toda evidência, observa-se que o preceito constitucional possui clareza solar quanto às providências que devem ser adotadas para a expedição, sendo certo que, em casos tais, deve-se levar em consideração que o texto normativo possui efeito impositivo, inclusive na Lei Orçamentária e, nesse contexto, deve ocorrer a interpretação literal do dispositivo sob pena de subversão dos institutos aplicáveis ao pagamento de débitos da Fazenda Pública. O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já se manifestou sobre a temática no seguinte sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. PRECEDENTES VINCULANTES. HONORÁRIOS SUCUMENCIAIS. IMPUGNAÇÃO. OFERECIMENTO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE. 1. Não há dúvidas de que o crédito exequendo possui natureza tributária, já que diz respeito a valores que foram recolhidos indevidamente a título de imposto de renda quando o contribuinte gozava de isenção legal, hipótese, portanto, de repetição de indébito tributário. 2. Na repetição de indébitos tributários deve incidir o mesmo índice utilizado quando da cobrança do tributo pago em atraso e, havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices, considerando que esta taxa já compreende juros de mora e correção monetária. 3. Eventual reforma do entendimento adotado na origem, para fazer incidir a taxa SELIC durante todo o período, caracterizaria reformatio in pejus, de maneira que a pretensão recursal, no sentido de que referido índice seria inaplicável ao caso concreto, não merece acolhida, devendo ser mantida a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu o excesso de execução. 4. Uma vez acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo ente público, são cabíveis honorários sucumbenciais em seu favor, na forma do artigo 85, § 7o, da norma processual, os quais devem ser fixados em conformidade com os parâmetros estabelecidos no § 3o, inciso I, do mesmo dispositivo. 5. Inviável a expedição de precatório sem que antes ocorra o trânsito em julgado da decisão judicial que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação ao que dispõe a Constituição Federal em seu artigo 100, §§ e 3o e 5o, devendo ser privilegiada a interpretação literal do texto constitucional em detrimento da tese defendida pelo agravante, que depende da adaptação de entendimentos adotados no julgamento de execuções comuns, movidas contra particulares. 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão no 1260367, 07051219820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante dessas considerações, impera que se aguarde o julgamento definitivo do recurso, o qual pende, inclusive, de julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão prolatado.” Em suas razões recursais (ID 41422972), agravante alega, em suma, que o juízo a quo não detém competência para atribuir efeito suspensivo a recurso que tramita nesta instância e que discute o índice de correção monetária aplicável ao débito exequendo (processo no 0713558-60.2022.8.07.0000). Preparo (ID 41422977). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para deferir em parte a liminar requerida. Explico. A agravante deseja o regular tramite processual para que seja expedido o precatório que lhe é devido. Contudo, nos autos de no 0713558-60.2022.8.07.0000 se discute justamente o índice de atualização monetária do débito exequendo, de modo que a questão ali debatida é essencial para que haja o pagamento correto dos valores. Porém, em que pese a pendência do trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0713558-60.2022.8.07.0000 para definir totalmente a quantia a ser paga, verifico dos autos de origem que há valor incontroverso entre as partes (ID 115191593 do processo de referência), quantia essa que independe do julgamento final do recurso para ser quitada. Neste ponto, com relação a probabilidade do direito, nos termos do RE 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor” Assim, nos termos do art. 535, § 4°, do Código de Processo Civil, não vejo óbice para o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem referente ao valor incontroverso. Nesse sentido, em situação análoga, já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADO. PAGAMENTO DE QUANTIA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. RE 1.205.530 (TEMA 28). 1. O STF, no RE 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que "surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 2. Considerando os valores perseguidos no cumprimento individual de sentença coletiva foram impugnados apenas quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, conclui-se que o valor base é incontroverso, o que, consequentemente, autoriza o prosseguimento do feito com ulterior expedição de requisitório para pagamento. 2.1. Não obstante o disposto, não se pode olvidar que a CF/88 não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor - RPV e a outra parte, por meio de precatório (art. 100, §8o, CF/88). No entanto, não se verifica óbice para a expedição de precatório em relação à quantia incontroversa. 2.2. Em contemplação ao entendimento firmado pelo STF no RE 1.205.530 (Tema 28), não se vislumbra motivo apto a impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à quantia incontroversa (valor base indicado), que pode, inclusive, ser objeto de expedição de requisitórios, observando-se, para tanto, o regime de precatórios de forma que tal fracionamento não configure violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1418918, 07024677020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ademais, vejo presente o perigo de dano, tendo em vista que o valor executado possui natureza alimentar. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar pleiteada para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, exclusivamente com relação aos valores que se tornaram incontroversos. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora